Tribunal: STJ
Processo: 0011962-78.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74375 - RJ (2024
/0316241-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FERNANDO BESSA SOARES
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL DE
TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM
A LIDE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. TERMO INICIAL. ATO
ADMINISTRATIVO QUE NÃO ESTENDEU A ANULAÇÃO DAS
QUESTÕES. DECADÊNCIA AFASTADA. LIMITES DA COISA
JULGADA. EFEITO
. ART. 506 DO CPC. AGRAVO
INTER PARTES
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança em que o impetrante requereu
administrativamente em seu favor a aplicação do disposto no item 17.8. do
Edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que determina a atribuição do
ponto correspondente à anulação de questões da prova objetiva de múltipla
escolha a todos os candidatos.
2. O Tribunal estadual reconheceu a decadência do exercício do
direito à impetração do mandado de segurança, ao fundamento de que o lustro
decadencial deve ser contado da data de homologação do concurso, o que
ocorreu em
.
23/3/2022
3. É firme o entendimento, no âmbito deste STJ, segundo o qual o
prazo para impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir da
ocorrência do ato lesivo.
4.
em
, o impetrante requereu administrativamente
In casu,
7/11/2022
o cumprimento do disposto no item 17.8 do Edital do Concurso, que foi
indeferido pela Administração em
, cientificada a parte recorrente
8/11/2023
em
. Assim, impetrado o presente
em
, deve
13/11/2023
mandamus
21/2/2024
ser afastada a decadência reconhecida pela Corte
.
a quo
5. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de
que a anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial
proferida em ação individual não tem efeito
, não sendo possível
erga omnes
reabrir o certame para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os
candidatos. Exegese do art. 506 do Código de Processo Civil.
6. No que se refere ao fato superveniente - advento da Lei Estadual n.
10.516/2024 -, à suspensão do prazo de validade do concurso e à aplicação da
Documento eletrônico VDA47774157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:22
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: e18673d3-50b3-4f74-8f18-fbc156ddfbf1

Lei Estadual n. 9.650/2022, ressalta-se que não é possível a esta Corte
analisar temas não enfrentados no Tribunal
, sob o risco de supressão de
a quo
instância.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47774157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:22
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: e18673d3-50b3-4f74-8f18-fbc156ddfbf1

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74375 - RJ (2024
/0316241-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FERNANDO BESSA SOARES
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL DE
TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM
A LIDE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. TERMO INICIAL. ATO
ADMINISTRATIVO QUE NÃO ESTENDEU A ANULAÇÃO DAS
QUESTÕES. DECADÊNCIA AFASTADA. LIMITES DA COISA
JULGADA. EFEITO
. ART. 506 DO CPC. AGRAVO
INTER PARTES
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança em que o impetrante requereu
administrativamente em seu favor a aplicação do disposto no item 17.8. do
Edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que determina a atribuição do
ponto correspondente à anulação de questões da prova objetiva de múltipla
escolha a todos os candidatos.
2. O Tribunal estadual reconheceu a decadência do exercício do
direito à impetração do mandado de segurança, ao fundamento de que o lustro
decadencial deve ser contado da data de homologação do concurso, o que
ocorreu em
.
23/3/2022
3. É firme o entendimento, no âmbito deste STJ, segundo o qual o
prazo para impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir da
ocorrência do ato lesivo.
4.
em
, o impetrante requereu administrativamente
In casu,
7/11/2022
o cumprimento do disposto no item 17.8 do Edital do Concurso, que foi
indeferido pela Administração em
, cientificada a parte recorrente
8/11/2023
em
. Assim, impetrado o presente
em
, deve
13/11/2023
mandamus
21/2/2024
ser afastada a decadência reconhecida pela Corte
.
a quo
5. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de
que a anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial
proferida em ação individual não tem efeito
, não sendo possível
erga omnes
reabrir o certame para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os
candidatos. Exegese do art. 506 do Código de Processo Civil.
6. No que se refere ao fato superveniente - advento da Lei Estadual n.
10.516/2024 -, à suspensão do prazo de validade do concurso e à aplicação da
Documento eletrônico VDA47515167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:20
Código de Controle do Documento: e7a8f8d6-21b7-4216-924b-924d6ff57b14

Lei Estadual n. 9.650/2022, ressalta-se que não é possível a esta Corte
analisar temas não enfrentados no Tribunal
, sob o risco de supressão de
a quo
instância.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDO BESSA SOARES
contra decisão monocrática de minha relatoria, assim ementada (fl. 1164):

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL DE TERCEIROS.
EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE.
DECADÊNCIA
DA
IMPETRAÇÃO.
TERMO
INICIAL.
ATO
ADMINISTRATIVO QUE NÃO ESTENDEU A ANULAÇÃO DAS QUESTÕES.
LIMITES DA COISA JULGADA. ART. 506 DO CPC. RECURSO NÃO
PROVIDO.

Nas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão ora
impugnada, pelos seguintes argumentos (fls. 1084-1147):

[...]
O Agravante fundamenta que o ato lesivo só ocorreu com o indeferimento
administrativo de seu pedido, 13 de novembro de 2023, sendo este o marco inicial
para a contagem do prazo decadencial.
A jurisprudência do STJ tem admitido que o prazo para impetração do
mandado de segurança comece a contar a partir do ato administrativo concreto que
provoca o dano ao direito líquido e certo, e não da publicação do resultado do
concurso.
Nesse sentido, o indeferimento do pedido administrativo da parte
Agravante configura o ato que lesou o seu direito, e, portanto, o prazo decadencial
deve ser contado a partir desse ato.
[...]
O Agravante invoca o princípio da isonomia, assegurado pela Constituição
Federal de 1988 em seu art. 5o,
e o item 17.8 do edital do concurso, que prevê
caput,
que, em caso de anulação de questões, todos os candidatos devem ser beneficiados
com os pontos correspondentes.
A negativa da autoridade administrativa em aplicar este item apenas aos
candidatos que ingressaram com ação judicial individual viola a isonomia e o direito
líquido e certo da Agravante, assim como a segurança jurídica.
Embora a decisão monocrática tenha afirmado que as decisões judiciais
possuem efeito
, na forma do art. 506 do CPC, o que de fato é uma regra
inter partes
processual, o item 17.8 do edital é claro ao estabelecer que, em caso de anulação de
questões, todos os candidatos devem ser beneficiados, independentemente de ação
judicial.
[...]
Repise-se que a notícia da sanção da Lei Estadual no 10.516, de No dia 26
de setembro de 2024 que, em seu art. 1o, obriga a Administração Pública a atribuir a
Documento eletrônico VDA47515167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:20
Código de Controle do Documento: e7a8f8d6-21b7-4216-924b-924d6ff57b14

pontuação referente a questões anuladas por decisões judiciais a todos os candidatos
dos concursos dentro do prazo de validade.
Repise-se também que o Concurso ao Curso de Formação de Soldados PM
- CFSD PMERJ 2014 está com seu prazo de validade suspenso em decorrência do
disposto no art. 7o - B da Lei Estadual no 7.483/2016 até o final do Regime de
Recuperação Fiscal.
Desta forma, necessária a reversão dos pontos anulados judicialmente em
favor do Agravante, na forma do art. 1o da Lei Estadual no 10.516, de 25 de
setembro de 2024, assim como em cumprimento ao Edital e aos princípios
constitucionais mencionados.
[...]

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada ou a sua submissão ao
órgão Colegiado para dar provimento ao recurso.
Apresentada impugnação às fls. 1152-1164.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
impugnada, que merece ser mantida.
Na origem, mandado de segurança impetrado pelo agravante contra
ato atribuído ao Secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que
indeferira pedido administrativo de aplicação do item 17.8 do edital do concurso, o qual
estabelece a atribuição, a todos os candidatos, da pontuação correspondente à anulação
de questão da prova objetiva.
O Tribunal de origem reconheceu a decadência do exercício do direito à
impetração do mandado de segurança, ao fundamento de que o lustro decadencial deve
ser contado da data de homologação do concurso, o que ocorreu em
, pelos
23/3/2022
seguintes fundamentos (fls. 150-153):

[...]
Como registrado na decisão agravada, a via estreita do
demanda o
writ
respeito ao prazo decadencial para a sua impetração, porquanto, conforme disposto
no art. 23 da Lei 12.016/09, o direito de impetrar mandado de segurança se extingue
após decorridos 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado pelo
interessado.
Na espécie, o impetrante alega sua inscrição no Concurso Público de
Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro – CFSD/PMERJ-2014.
Com efeito, divisa-se que a pretensão deduzida é obter a pontuação para
prosseguir em certame já encerrado.
Destarte, não se pode acolher a alegação de violação ao direito líquido e
certo do impetrante, por inobservância da cláusula 17.8 do edital, haja vista que, a
Documento eletrônico VDA47515167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:20
Código de Controle do Documento: e7a8f8d6-21b7-4216-924b-924d6ff57b14

suposta afronta à regra do edital deveria ter sido suscitada no momento de
finalização do concurso, e a referida disposição do edital refere-se à manifestação da
banca examinadora, não se estendendo às decisões proferidas em sede judicial.
Nessa ordem de ideias, o prazo decadencial para a impetração do writ
iniciou-se a partir da data da publicação da lista final dos aprovados, não havendo
interrupção do seu termo pela reedição de pedido na via administrativa, incapaz de
alterar o prazo para a distribuição do mandado de segurança, consoante o teor do
enunciado 430 da Súmula do E. STF, citado por simetria:
[...]
De acordo com o agravado em suas contrarrazões, a mencionada
publicação da lista final de aprovados ocorreu no dia
.
28/10/2014
Por sua vez, não encontra amparo no ordenamento jurídico o entendimento
do agravante, segundo o qual a decadência mandamental teria se iniciado apenas
com a ciência, em
, acerca do indeferimento pela Administração da
13/11/2023
extensão do cômputo das questões anuladas em processos em que o recorrente
sequer figurou como parte.
Com efeito, a impetração do mandado de segurança ocorreu apenas em
, ou seja, aproximadamente 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses após a
21/02/2024
publicação de lista de aprovados, em evidente inobservância ao prazo estabelecido
pela legislação de regência.
[...]

No que se refere à decadência, é firme o entendimento, no âmbito deste STJ,
segundo o qual o prazo para impetração de mandado de segurança deve ser contado a
partir da ocorrência do ato lesivo.
, em
, o impetrante requereu administrativamente o
In casu
7/11/2022
cumprimento do disposto no item 17.8 do Edital do Concurso, que foi indeferido pela
Administração em
, cientificada a parte recorrente em
. Assim,
8/11/2023
13/11/2023
impetrado o presente
em
, deve ser afastada a decadência
mandamus
21/2/2024
reconhecida pela Corte
.
a quo
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DE QUESTÕES
POR DECISÃO JUDICIAL DE TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS
QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.
TERMO INICIAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ESTENDEU A
ANULAÇÃO DAS QUESTÕES. LIMITES DA COISA JULGADA. EFEITO
. ART. 506 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
INTER PARTES
1. Na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra
ato atribuído ao Secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,
que indeferira pedido administrativo de aplicação do item 17.8 do edital do
concurso, o qual estabelece a atribuição, a todos os candidatos, da pontuação
correspondente à anulação de questão da prova objetiva.
Documento eletrônico VDA47515167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:20
Código de Controle do Documento: e7a8f8d6-21b7-4216-924b-924d6ff57b14

2. O Tribunal de origem indeferiu a inicial, julgando extinto o processo
sem análise de mérito, em razão da inobservância do prazo decadencial definido no
art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
3. É firme o entendimento, no âmbito deste STJ, segundo o qual o prazo
para impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir da ocorrência
do ato lesivo.
4.
, em
, o impetrante requereu administrativamente o
In casu
7/11/2022
cumprimento do disposto no item 17.8 do Edital do Concurso, que foi indeferido
pela Administração em
. Assim, impetrado o presente
em
13/11/2023
mandamus
, deve ser afastada a decadência reconhecida pela Corte
.
27/2/2024
a quo
5. Hipótese em que, não obstante reconhecer a decadência, o Tribunal de
origem avançou no mérito da controvérsia e concluiu que "a decisão judicial
proferida em processos de terceiros, seja favorável ou desfavorável, somente vincula
às partes da demanda, na forma do art. 506, do Código de Processo Civil".
6. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a
anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em
ação individual não tem efeito
, não sendo possível reabrir o certame
erga omnes
para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os candidatos.
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 74.847/RJ, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
1/4/2025
.)
22/4/2025

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
I - Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado
contra ato do Secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, visando ao
cumprimento do item 17.8 do edital do concurso público, em razão da anulação de
questões da prova objetiva por outros candidatos.
II - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro denegou a
segurança, reconhecendo a decadência com base no art. 23 da Lei n. 12.016/09,
considerando que o prazo decadencial inicia-se com a ciência inequívoca do ato
impugnado.
III - A Segunda Turma do STJ, em
, no julgamento do RMS n.
11/3/2025
74.059/RJ, relativo ao mesmo concurso e à unanimidade, firmou o entendimento de
que o prazo decadencial tem início com o indeferimento administrativo do pedido
de extensão dos pontos decorrentes da anulação das questões da disciplina de
História correspondentes aos enunciados 21, 22 e 24 da prova azul do concurso
público de admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro - CFSD/PMERJ-2014.
IV - A impetração do mandado de segurança ocorreu dentro do prazo legal,
sendo necessário o afastamento da decadência, com o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para prosseguir no julgamento das demais questões do mandado de
segurança.
V - Recurso ordinário provido. (RMS n. 74.781/RJ, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
14/4/2025
Documento eletrônico VDA47515167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:20
Código de Controle do Documento: e7a8f8d6-21b7-4216-924b-924d6ff57b14

Lado outro, não obstante reconhecer a decadência, o Tribunal de origem
avançou no mérito da controvérsia e concluiu pela "impossibilidade de extensão de
efeitos subjetivos da coisa julgada a favor de terceiro que não integrou a lide, estando
ausentes os pressupostos legais para o manejo da ação mandamental, também neste
particular".
Nesse contexto, por já ter se manifestado acerca do mérito da controvérsia,
inócua a determinação de devolução dos autos para determinar o reexame da questão.
Assim, passo a examinar o recurso, no ponto.
Sustenta o recorrente que "o item 17.8 do edital é claro ao estabelecer que, em
caso de anulação de questões, todos os candidatos devem ser beneficiados,
independentemente de ação judicial" (fl. 1089).
A teor do art. 506 do Código de Processo Civil: "a sentença faz coisa julgada
às partes entre as quais é dada".
Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se
no sentido de que a anulação de questões de concurso público em razão de decisão
judicial proferida em ação individual não tem efeito
, não sendo possível
erga omnes
reabrir o certame para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os candidatos.
A propósito, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELA VIA
JUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A TODOS
OS
CANDIDATOS.
MANIFESTA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
AUTORIDADE
COATORA.
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
APROVEITAMENTO
A
TERCEIRO
ESTRANHO
AO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte "a autoridade coatora, para fins de
impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma
concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para
corrigir a suposta ilegalidade, nos termos do que dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016
/2009" (AgInt no MS 24.306/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
Seção, DJe
).
21/12/2023
3. No caso, a pretensão autoral (atribuição da pontuação correspondente à
anulação judicial das questões da prova objetiva) volta-se contra ato praticado pela
comissão de concurso público, sendo, assim, manifesta a ilegitimidade do Secretário
de Estado para figurar no polo passivo do mandado de segurança.
4. Esta Corte, apreciando a mesma controvérsia objeto dos presentes autos,
firmou a compreensão de que "a anulação de questões de concurso público em razão
Documento eletrônico VDA47515167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:20
Código de Controle do Documento: e7a8f8d6-21b7-4216-924b-924d6ff57b14

de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito
, não
erga omnes
podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos,
especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato" (AgInt no
RMS 73.632/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe
).
13/11/2024
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no RMS n. 74.035/RJ,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN
24/3/2025
de
.)
28/3/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
REPROVAÇÃO.
QUESTÕES
ANULADAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
EFEITO
.
INTER
PARTES
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando desconstituir
ato administrativo que o reprovou na primeira fase do concurso público para
admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro - CFSD/PMERJ-2014, realizado em 2014. A sentença indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o mandado de segurança. O Tribunal
negou
a quo
provimento ao agravo interno.
II - Na forma do disposto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, o direito de
requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da
ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
Veja-se,
: RMS n. 53.823/MA, relator Ministro Herman
mutatis mutandis
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp
27/6/2017
30/6/2017
n. 308.332/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
8/3/2016
20/5/2016
III - A controvérsia reside, primeiramente, na tentativa de obter
administrativamente a ampliação de efeitos de sentença proferida em processo no
qual o impetrante não figura como parte. O impetrante aponta como ato coator o
indeferimento do requerimento administrativo, uma vez que busca a extensão dos
efeitos da anulação de questões, reconhecida em sentença proferida nos autos do
Processo n. 0418653-89.2014.8.19.0001 a outros candidatos pela via judicial. De
acordo com as informações dos autos, a referida decisão anulou três questões da
disciplina de História na prova objetiva do certame ora em discussão.
IV - Não se desconhece o precedente formado nos autos do RMS n. 58.674
/BA, de minha relatoria, em que se reconheceu o direito da parte em se beneficiar
dos efeitos de anulação judicial de questões deferida em processo em que não foi
parte. Todavia, considerando a superação do precedente, em especial, no julgamento
do RMS n. 58.698/BA, com relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendo que
o tema merece uma solução mais consentânea com o entendimento atual da Corte.
V - No caso dos autos, verifica-se que as referidas anulações decorrem de
sentença proferida nos autos do Processo n. 0418653-89.2014.8.19.0001, em que se
reconheceu a nulidade de três questões da disciplina de História da prova objetiva
do certame ora em debate. Conforme disposto no art. 506 do Código de Processo
Civil (CPC), "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada". Assim, as
decisões judiciais, em regra, têm efeitos restritos às partes envolvidas no processo,
salvo previsão legal específica em sentido contrário. Neste contexto, considerando
que a anulação das questões mencionadas decorreu de decisão judicial, é certo que
os efeitos de tais decisões não se estendem automaticamente a todos os participantes
Documento eletrônico VDA47515167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:20
Código de Controle do Documento: e7a8f8d6-21b7-4216-924b-924d6ff57b14

do concurso público, a menos que se trate de anulação administrativa, o que não é o
caso. Assim, ao objetivar a declaração de nulidade de questões da prova objetiva, o
termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança
contra eventual irregularidade do ato que o excluiu do certame é a data da
publicação da lista de aprovados da prova objetiva, a qual sacramentou a exclusão
do impetrante do certame.
VI - Vale dizer, eventual requerimento administrativo protocolado anos
depois de sua exclusão do certame não tem o condão de reabrir o prazo decadencial,
mormente porquanto a motivação para o pedido administrativo segue a mesma, qual
seja, a declaração de nulidade de questões da prova objetiva há muito aplicada.
Assim, é forçoso o reconhecimento da decadência da presente impetração.
VII - Ainda que superado o entendimento acima, o que se admite apenas
para fins de argumentação, cumpre ressaltar que a administração pública não está
vinculada à obrigação de estender os efeitos de decisão judicial a todos os
candidatos de um certame.
Conforme já destacado, as decisões judiciais, via de regra, não produzem
efeitos
, mas apenas
, ou seja, entre os litigantes do processo.
erga omnes
inter partes
VIII - Nesse contexto, mesmo que o edital do concurso contenha cláusula
prevendo a extensão de eventual anulação de questões a todos os candidatos, tal
previsão se aplica somente àquelas ocorridas na via administrativa. Assim, essa
extensão não pode ser imposta quando o reconhecimento da referida irregularidade
resulta de decisão judicial que beneficia apenas as partes envolvidas no processo. A
administração não está obrigada a modificar ou rever as notas de candidatos que não
integraram a ação judicial que deu origem à anulação. Portanto, eventuais anulações
de questões, para que alcancem todos os candidatos, devem necessariamente
decorrer de decisão administrativa, não de sentença judicial proferida em ação
movida por terceiros.
IX - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 74.202/RJ, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
27/11/2024
.)
4/12/2024
Por fim, no que se refere ao alegado fato superveniente - advento da Lei
Estadual n. 10.516/2024 -, à suspensão do prazo de validade do concurso e à aplicação da
Lei Estadual n. 9.650/2022, ressalta-se que não é possível a esta Corte analisar temas não
enfrentados no Tribunal
, sob o risco de supressão de instância.
a quo
A esse respeito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES
DA PROVA OBJETIVA. VIA JUDICIAL. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A
TODOS OS CANDIDATOS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO
ATO
COATOR.
RECURSO
ORDINÁRIO
PROVIDO.
DECADÊNCIA
AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ANÁLISE DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Não é possível a esta Corte debruçar-se sobre temas não enfrentados pelo
Tribunal de origem, sob o risco de supressão de instância. Na espécie, foi dado
provimento ao recurso ordinário a fim de afastar a decadência e determinar o retorno
Documento eletrônico VDA47515167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:20
Código de Controle do Documento: e7a8f8d6-21b7-4216-924b-924d6ff57b14

dos autos ao Tribunal de origem para que proceda ao julgamento de mérito da
impetração.
2. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 74.428/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
,
27/11/2024
DJEN de
. Sem grifo no original.)
10/12/2024

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47515167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:20
Código de Controle do Documento: e7a8f8d6-21b7-4216-924b-924d6ff57b14

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 74.375 / RJ
Número Registro: 2024/0316241-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00119627820248190000
04186538920148190001
119627820248190000
202414000262
4186538920148190001
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDO BESSA SOARES
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO BESSA SOARES
ADVOGADO : MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47751181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: 1c140f18-408d-4a0c-9eda-9bff6442aa9c

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: 1c140f18-408d-4a0c-9eda-9bff6442aa9c